Tribunal: TJES
Processo: 5013005-34.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013005-34.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: VALDENILSON ROCHA DE JESUS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. SAÍDA TEMPORÁRIA. REQUISITO SUBJETIVO. EXAME CRIMINOLÓGICO DESFAVORÁVEL. INAPTIDÃO CONSTATADA. DECISÃO FUNDAMENTADA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto contra decisão da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES, que indeferiu pedido de saída temporária com fundamento em exame criminológico que atestou a inaptidão do reeducando para o benefício. A defesa sustenta ausência de fundamentação idônea e requer a dispensa do exame criminológico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que negou a saída temporária com base em exame criminológico encontra-se devidamente fundamentada; (ii) estabelecer se a realização e a utilização do exame criminológico são compatíveis com a análise do requisito subjetivo previsto no art. 123 da LEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 122 da LEP prevê a possibilidade de saída temporária para apenados em regime semiaberto, condicionada ao cumprimento dos requisitos cumulativos do art. 123 da mesma lei.

Entre os requisitos previstos no art. 123 da LEP está o comportamento adequado, que se relaciona à aptidão psicológica, temperamental e social do sentenciado, devendo ser aferido pelo juízo da execução.

O STJ consolidou entendimento de que a saída temporária não constitui direito subjetivo do apenado, devendo o magistrado avaliar os requisitos objetivos e subjetivos para sua concessão (AgRg no HC 761.864/RJ, Rel. Min. João Batista Moreira, Quinta Turma, j. 14.02.2023, DJe 17.02.2023).

O exame criminológico, ainda que não seja obrigatório, pode ser utilizado pelo juiz como elemento legítimo para aferição do requisito subjetivo, desde que a decisão esteja motivada.

No caso, o exame criminológico e o parecer da Comissão Técnica de Classificação concluíram pela inaptidão do reeducando, o que inviabiliza a concessão do benefício.

A decisão impugnada se encontra devidamente fundamentada, não havendo ilegalidade na negativa do benefício com base no requisito subjetivo não preenchido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5013005-34.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: VALDENILSON ROCHA DE JESUS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: MARIANA CRISTINA CANAL - ES35656

VOTO

Trata-se de
agravo em execução penal
, interposto em favor de

VALDENIL
S
ON ROCHA DE JESUS
,

contra a decisão de id. 15380584 – seq. 478.1, proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES, que indeferiu o pedido de saída temporária, com fundamento no resultado do exame criminológico (seq. 472.1), que apontou a inaptidão do reeducando, para a concessão do benefício.

A defesa requer a reforma da decisão, visando à dispensa da realização de exame criminológico para concessão das saídas temporárias, em razão da ausência de fundamentação idônea

Não obstante as alegações do agravante, tenho que não lhe assiste razão, considerando que a decisão que indeferiu o pedido de saída temporária, embora sucinta, restou devidamente justificada, pelo não preenchimento do requisito subjetivo, uma vez que o exame criminológico considerou o agravante inapto para a concessão do benefício.

Outrossim, conforme previsão do art. 122 da Lei de Execução Penal, os apenados que cumprem pena em regime semiaberto
poderão
obter autorização para saída temporária.

Já
o
s incisos do art. 123 da LEP dispõem sobre os requisitos cumulativos para o gozo das saídas temporárias, quais sejam,
(I)
comportamento adequado;
(II)
cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente, e
(III)
compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

E interpretando o dispositivo em questão, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que
o benefício da saída temporária para visitação ao lar não constitui direito subjetivo dos apenados, devendo ser avaliada pelo Juízo Executório com base no cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos pelo art. 123 da LEP
(STJ. AgRg no HC: 761864 RJ 2022/0244163-0, Relator:
MINISTRO JOÃO BATISTA MOREIRA
(Des. Convocado doTRF1),
Julgamento: 14/2/2023,
T5 - QUINTA TURMA, DJe: 17/02/2023).

No caso, quanto ao
requisito subjetivo
, consta que o reeducando foi submetido a exame criminológico, que o considerou INAPTO para a saída temporária (mov. 472.1).

Nesse cenário, impõe-se concluir que o agravado não preenche uma das exigências impostas pelo artigo 123 da Lei de Execução Penal para o alcance da saída temporária, que, além do tempo de pena cumprido, exige a demonstração de

aptidão psicológica, adequação temperamental e senso de responsabilidade, a indicar que a prática criminosa é, ao menos em tese, fato pretérito na vida do réu.

Firmado em tais considerações, em consonância como parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 15432331),
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.